Tribunal: TJES
Processo: 5001161-74.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001161-74.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON MOTHE CANDAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AOS ANOS DE 2021 E 2022. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO APENAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2020. SUPERVENIÊNCIA DA LC MUNICIPAL Nº 2.130/2019, QUE FIXOU PISO SALARIAL MAIS VANTAJOSO EM RELAÇÃO À TABELA DE NÍVEIS FUNCIONAIS. TEMA 1132 DO STF. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA DO PISO OU REESTRUTURAÇÃO AUTOMÁTICA DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS SEM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a hipossuficiência financeira demonstrada nos autos por meio de sua ficha financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o autor alega, na qualidade de Agente Comunitário de Saúde, possuir direito ao recebimento retroativo do piso salarial da categoria e das vantagens correspondentes ao seu nível funcional nos exercícios de 2020 a 2022.

Em sede de sentença, o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO em parte
a pretensão autoral para reconhecer o
enquadramento
da parte autora no
padrão III
, a partir de
janeiro de 2020 até 31/12/2020
, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019.
CONDENO
o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos,
a partir do dia 02/04/2020, em decorrência do prazo prescricional quinquenal do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Para fim de atualização monetária, observar os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária do IPCA-E, a partir de 25/01/2015, data posterior à da conclusão do curso.”

Contudo, irresignado, o autor interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença, notadamente quanto ao indeferimento do enquadramento no nível III em conjunto com o piso salarial no tocante aos anos de 2021 e 2022.

Foram ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Todavia, compulsando os autos, entendo que, no mérito, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, que assim assevera: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora desnecessária nova fundamentação, verifico que a decisão está alinhada ao conjunto probatório constante dos autos e à correta interpretação da legislação aplicável. Explico.

A Certidão de Tempo de Serviço do recorrente (ID 18298150) comprova o vínculo administrativo ininterrupto desde
23/12/2011
. Assim, considerando que nesta data o servidor estaria enquadrado no padrão I, vindo a ocupar o padrão II a partir de 23/12/2015 e o padrão III a partir de 23/12/2019, correto o entendimento de que a partir de janeiro de 2020 o vencimento do servidor deveria ser compatível com o padrão III, o que ocorreria até 23/11/2023, ressaltando-se que o enquadramento no nível III representava uma remuneração de R$ 1.485,26 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Todavia, com o advento da LC nº 2.130/2019, que institui o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e fixou, a partir de 2021, vencimento superior àquele constante no nível III da tabela de padrões, revelou-se mais vantajoso, no caso concreto, aplicar a Lei do Piso Salarial do que a tabela de padrões com o nível em que o recorrente se encontrava, o que restou devidamente fundamentado em sentença.

Registro que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1132 (RE 1.279.765), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde configura garantia de remuneração mínima, não se confundindo com vencimento básico nem implicando reestruturação automática da carreira.

O Tribunal assentou que
inexiste “efeito cascata”,
isto é, o piso não altera a base de cálculo das progressões e vantagens previstas na legislação local, as quais permanecem submetidas aos critérios definidos pelo ente municipal, sob pena de violação à autonomia administrativa e ao teor da Súmula Vinculante nº 37.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu que a fixação do vencimento-base no art. 3º da LC nº 2.130/2019 não implica sua automática transposição para níveis superiores da tabela, tampouco autoriza ampliação de efeitos financeiros sem previsão legal expressa, sob pena de indevida intervenção judicial na esfera legislativa,
in verbis
:

“Com efeito, vejo que o magistrado de origem reconheceu expressamente que a servidora faz jus ao enquadramento no padrão III, conforme tempo de serviço computado até 2020, com base no art. 82, III, da Lei Municipal nº 1.355/2010, aplicado de forma subsidiária diante da omissão regulamentar da LC nº 2.130/2019. Todavia, observou com acerto que a partir de 2021 o próprio diploma legal fixou vencimento-base superior (art. 3º da LC nº 2.130/2019, no valor de R$ 1.550,00), tornando mais vantajoso ao servidor observar essa nova referência, o que afastaria a subsistência de diferenças salariais após o exercício de 2020. Do mesmo modo, restou destacado que a legislação municipal não especifica se o valor previsto no artigo 3º corresponde ao primeiro nível da tabela do Anexo Único, bem como que não há previsão expressa de sua cumulação com o enquadramento por padrão. Assim, interpretar a norma de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora somente no exercício de 2020, período em que houve defasagem entre o valor percebido e aquele devido segundo o enquadramento legal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.”
(TJES. Recurso Inominado Cível Nº 5002555-53.2024.8.08.0069. 1ª Turma Recursal - Gabinete 3. RELATOR(A):ADEMAR JOAO BERMOND)

Diante desse cenário, as razões recursais não são capazes de alterar a conclusão do julgamento, porquanto contrárias ao entendimento dominante sobre o tema.

O juízo de origem apreciou adequadamente a controvérsia, reconhecendo o direito do recorrente ao enquadramento apenas no exercício de 2020, afastando diferenças posteriores por ausência de amparo legal e superveniência de novas regras sobre a temática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)